Tribunal: TJDFT
Processo: 0001807-07.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO E RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS NA FASE INQUISITORIAL E EM JUIZO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. EXALTAÇÃO E NERVOSISMO QUE NÃO AFASTAM A TIPICIDADE DOS DELITOS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICÁVEL O PERÍODO DEPURADOR. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO NA FOLHA PENAL DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática dos crimes de desacato e resistência, tendo o acusado proferido xingamentos e ameaças de morte em desfavor do policial, que cumpria mandado de prisão em desfavor do acusado.
2. A palavra de policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando somada aos demais meios de prova.
3. O fato de o acusado haver ficado exaltado e nervoso quando do cumprimento do mandado de prisão não exclui a tipicidade dos delitos a ele imputado.
4. Não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
5. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se admite a valoração negativa da personalidade com base na folha penal do réu. Pena readequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.